Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-07.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO - Sentença de parcial procedência, reconhecendo a prescrição, mas mantendo a possibilidade de cobranças extrajudiciais não vexatórias – Recurso do autor almejando extensão da procedência, para que se proíba também as cobranças extrajudiciais - Irresignação que não merece subsistir, eis que as cobranças extrajudiciais são possíveis – A

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO - Sentença de parcial procedência, reconhecendo a prescrição, mas mantendo a possibilidade de cobranças extrajudiciais não vexatórias – Recurso do autor almejando extensão da procedência, para que se proíba também as cobranças extrajudiciais - Irresignação que não merece subsistir, eis que as cobranças extrajudiciais são possíveis – A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Ademais, cobranças extrajudiciais que não foram comprovadas nos autos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.